Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. FIRMES E COESOS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
I – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente.
II – Na hipótese, demonstrado que as vítimas se sentiram atemorizadas pelas palavras do réu, tanto que compareceu à Delegacia, registrou os fatos, requereu sua apuração e pugnou pela fixação de medidas protetivas, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória.
III - Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes
VI- As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII – Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
VIII - Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do óbice estabelecido pelo art. 44, I, CP e em respeito ao teor da Súmula no 588 do eg. STJ, segundo a qual “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
IX - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
X - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
XI - Recurso conhecido e desprovido.